Tribunal: TJMT
Processo: 1006876-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006876-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), PEDRO FACCIO - CPF: 132.740.669-15 (AGRAVANTE), KATIA FERNANDA FACCIO - CPF: 010.956.071-03 (AGRAVANTE), CHAVES COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.831.662/0001-76 (AGRAVADO), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), HILARIO SCHIEFELBEIN - CPF: 158.198.090-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECLUSÃO - INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DA IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DEMONSTRAÇÃO – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A questão acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC e artigo 5o, inciso XXVI, da CF, é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser analisada em qualquer instância, até mesmo de ofício, não se operando a preclusão.

II - A área não sobeja quatro módulos fiscais e, ao contrário do entendimento do magistrado singular, o fato de a agravante Kátia Fernanda Faccio possuir vínculo empregatício como auxiliar em um cartório não exclui a propriedade rural como única fonte de subsistência, até porque não há garantia de que a requerente Kátia irá perceber a renda advinda do ofício que presta na cidade mensalmente, pois não há informações precisas acerca da temporalidade do emprego.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ESPÓLIO DE PEDRO FACCIO
e
KATIA FERNANDA FACCIO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de execução de Título Extrajudicial de n. 0002470-16.2007.8.11.0086, manejada por
LOPES & CIA LTDA
, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem constrito nos autos.

Para tanto, os agravantes aduzem que o imóvel em questão se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família para sua subsistência e, portanto, é protegido pelo manto da impenhorabilidade.

Afirmam que o fato de o imóvel estar registrado no nome da agravada Kátia Fernanda Faccio, filha de Pedro Faccio, e dela laborar fora da propriedade rural não retira o caráter de impenhorabilidade do bem, notadamente porque há provas contundentes nos autos de que o imóvel é utilizado em regime de economia familiar.

Ponderam que o prosseguimento da demanda causará sérios prejuízos aos executados, já que o bem que alegam impenhorável poderá ser levado ao praceamento.

O pedido liminar de suspensivo foi deferido (id. 125196181).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 126297682, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem constrito nos autos.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

Inicialmente, impende consignar que a alegação de preclusão aventada em sede contrarrecursal é descabida, tendo em conta que a questão acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC e artigo 5o, inciso XXVI, da CF, é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser analisada em qualquer instância, até mesmo de ofício, não se operando a preclusão.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - NÃO PRECLUSÃO. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, com fundamento no artigo 5o, XXVI, da Constituição da Republica e no artigo 833, Vlll, do Código de Processo Civil, é matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo, no curso do processo, não se exigindo forma específica para ser invocada, podendo, até mesmo, ser examinada de ofício pelo julgador
.” (TJ-MG - AI: 10388150007937001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 27/03/2018) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE RURAL DOS EXECUTADOS – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – ALEGADA POSSIBILIDADE DE PENHORA DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMÓVEL COM EXTENSÃO INFERIOR A 04 MÓDULOS FISCAIS –BEM, ADEMAIS, QUE É TRABALHADO PELA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – ÔNUS DA EXEQUENTE –
IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, OUTROSSIM, QUE CONSUBSTANCIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E, PORTANTO, NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00167725120228160000 Cornélio Procópio 0016772-51.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 10/06/2022, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2022) (g.n.)

Em relação à impenhorabilidade do bem constrito nos autos, constata-se que a área objeto da penhora se amolda ao conceito de pequena propriedade rural, pois o módulo fiscal no Município de Nova Mutum/MT é de 100 hectares e a área objeto da constrição possui 41 hectares, conforme cópia da matrícula do imóvel registrado sob o n. 508 do CRI de Nova Mutum/MT, colacionada no id. 48870221 dos autos de origem.

Quanto à impenhorabilidade da aludida propriedade, a Constituição Federal assim dispõe em seu art. 5o, inc. XXVI:

“
XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
;”

Versando sobre o tema, o Código de Processo Civil preceitua o seguinte:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

VIII – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;”.

Registre-se que são dois os requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, quais sejam, que a área seja considerada como pequena, nos termos da lei de regência, e que a propriedade seja trabalhada pela família.

Nesta esteira, da análise dos documentos acostados aos autos, infere-se que a área não sobeja quatro módulos fiscais e, ao contrário do entendimento do magistrado singular, o fato de a agravante Kátia Fernanda Faccio possuir vínculo empregatício como auxiliar em um cartório não exclui a propriedade rural como única fonte de subsistência, até porque não há garantia de que a requerente Kátia irá perceber a renda advinda do ofício que presta na cidade mensalmente, pois não há informações precisas acerca da temporalidade do emprego.

Ademais, o STJ já decidiu que a impenhorabilidade de pequeno imóvel rural não exige que o dono resida no local.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, DEFINIDA EM LEI E TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR, COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O EXECUTADO NÃO RESIDE NO IMÓVEL E DE QUE O DÉBITO NÃO SE RELACIONA À ATIVIDADE PRODUTIVA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SE AFERIR, TÃO SOMENTE, SE O BEM INDICADO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONSTITUI PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA, E SE A ENTIDADE FAMILIAR ALI DESENVOLVE ATIVIDADE AGRÍCOLA PARA O SEU SUSTENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tomando-se por base o fundamento que orienta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural (assegurar o acesso aos meios geradores de renda mínima à subsistência do agricultor e de sua família), não se afigura exigível, segundo o regramento pertinente, que o débito exequendo seja oriundo do atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e de sua família. 2. Considerada a relevância da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, a propiciar a sua subsistência, bem como promover o almejado atendimento à função sócioeconômica, afigurou-se indispensável conferir-lhe ampla proteção. 2.1 O art. 649, VIII, do CPC/1973 (com redação similar, o art. 833, CPC/2015), ao simplesmente reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sem especificar a natureza da dívida, acabou por explicitar a exata extensão do comando constitucional em comento, interpretado segundo o princípio hermenêutico da máxima efetividade. 2.2 Se o dispositivo constitucional não admite que se efetive a penhora da pequena propriedade rural para assegurar o pagamento de dívida oriunda da atividade agrícola, ainda que dada em garantia hipotecária (ut REsp 1.368.404/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 23/11/2015), com mais razão há que reconhecer a impossibilidade de débitos de outra natureza viabilizar a constrição judicial de bem do qual é extraída a subsistência do agricultor e de sua família. 3. O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento. 3.1 As normas constitucional e infralegal já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família.
Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se

exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola
.
3.2 O tratamento legal dispensado à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, objeto da presente controvérsia, afigura-se totalmente harmônico com aquele conferido à impenhorabilidade do bem de família (rural). O art. 4o, § 2o, da Lei n. 9.008/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, põe a salvo de eventual contrição judicial a sede da moradia, e, em se tratando de pequena propriedade rural, a área a ela referente. 4. Recurso especial provido
”. (STJ - REsp: 1591298 RJ 2015/0312227-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017)

Por tais razões, a decisão de base deve ser reformada.

Em tempo, determino a retificação do polo passivo do recurso, conforme solicitado à id.

126297682 - Pág. 4.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a impenhorabilidade do bem constrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022